Tribunal: TJPA
Processo: 0025016-57.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-03-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO PENAL Nº: 0025016-57.2017.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELANTES: GABRIEL RAMOS DOS REIS
PEDRO HENRIQUE DA PAIXÃO CHAVES
LUIS PAULO RAMOS DOS REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB) - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE. PROVA DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - DOLO COMPROVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (tese única de todos os apelantes).
In casu
, a defesa requereu que a absolvição dos apelantes, em face da insuficiência de provas uma vez que eles não teriam conhecimento da ilicitude do bem. Além disso, afirmou que condenar alguém pelo crime de receptação, somente pelo fato de estar em posse de objeto roubado, sem que haja provas do dolo, é violar princípios constitucionais.
Analisando os autos, observo que a materialidade se encontra comprovada por meio do boletim de ocorrência (fl. 25 do apenso), do auto de exibição e auto de entrega do bem (fl. 28,29 e 31 do apenso).
Quanto à autoria delitiva restou comprovada nos autos, por meio da prova testemunhal e pelo depoimento da vítima. (transcritos no voto).
O exame da prova dos autos deixa claro que os apelantes tinham plena consciência da procedência criminosa do celular e do veículo Honda de propriedade da Sra.
Lívia Bastos Santos Figueiredo
, não havendo motivos para absolvê-los por insuficiência de provas, pois restou evidenciado que todos estavam utilizando o veículo para a prática de crimes na cidade de Belém/PA, já que foi encontrado na posse do quarteto criminoso um simulacro.
Ressalto também que não procede a tese de desconhecimento da origem ilícita do veículo e do celular, pois as circunstâncias do crime demonstram ausência de dúvida acerca dos fatos e se coadunam com a versão apresentada pela polícia.
Neste contexto, o que foi demonstrado, pelas circunstâncias de fato é que os apelantes tinham conhecimento que o veículo e o celular apreendido tinha sido adquirido de forma ilícita. Logo, agiram com dolo, data venia.
A aferição do dolo dos agentes no crime de receptação é muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançada pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária.
Por tudo isso, não há como acolher o pleito absolutório dos apelantes, pois ao contrário do que foi alegado, emerge do acervo probatório, com clareza, provas mais do que suficientes para manter a condenação que lhes foi imposta.
Assim, mantenho a condenação dos apelantes pela prática do crime de receptação (art. 180, do CPB).
Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e

nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO IMPROVIDO
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de março de 2021.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO PENAL Nº: 0025016-57.2017.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELANTES: GABRIEL RAMOS DOS REIS
PEDRO HENRIQUE DA PAIXÃO CHAVES
LUIS PAULO RAMOS DOS REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor dos apelantes Gabriel Ramos dos Reis, Pedro Henrique da Paixão Chaves e Luis Paulo Ramos dos Reis, em face da sentença proferida pela Magistrada
a quo
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia
para primeiramente ABSOLVER os réus GABRIEL RAMOS DOS REIS, PEDRO HENRIQUE DA PAIX¿O CHAVES, LUIS PAULO RAMOS DOS REIS E MARCIO FELIPE REIS DA SILVA, das condutas criminosas de roubo majorado, artigo 157, §2
º, inciso II, do CP, e de associação criminosa simples, constante do artigo 288, caput, do CP, com arrimo legal no artigo 386, inciso II, VI e VII, do CPP, e finalmente
CONDENÁ-LOS nas sanções punitivas do crime de receptação, constante do artigo 180, caput, do Código Repressivo Pátrio.

O magistrado
a quo
ficou a pena definitiva de todos os apelantes, nos seguintes termos:

Pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

O magistrado
a quo,
com fulcro no art. 44 do CPB, aplicou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, devendo o réu recolher-se à casa do albergado ou outro estabelecimento similar, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em horário a ser estabelecido pela Vara da Execução Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de outubro de 2017, por volta das 00:20h, policiais militares realizaram rondas ostensivas no Bairro da Sacramenta, quando, ao passarem pela Av. Senador Lemos com Trav. Alferes Costa, avistaram um carro Honda/Fit LXCVT, cor prata, ano 2015/2016, placa QDN-9528, com as mesmas características de um automóvel que havia sido roubado alguns dias antes, razão pela qual a guarnição resolveu fazer o acompanhamento,
solicitando que os denunciados encostassem o veículo, o que não foi obedecido.

Os policiais seguiram acompanhando o referido carro até o Canal da Pirajá com a Rua Nova, quando os denunciados enfim pararam o veículo, sendo então abordados e, por conseguinte, confirmado que o referido veículo era produto de crime, tendo ainda, sido encontrado com eles um simulacro de arma de fogo semelhante a uma pistola e um aparelho celular Motorola Z02 play.

Uma vez constatadas as vítimas Wallace Patrick Correa Pereira, proprietário do aparelho celular e Lívia Bastos Santos Figueiredo, proprietária do automóvel, estas compareceram à delegacia recuperando seus pertences confirmando terem sido vítimas de roubo.

Na delegacia os acusados permaneceram em silêncio.

Em 11/09/2015 foi recebida a denúncia (fl. 07).

O réu foi pessoalmente citado e, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (fl. 19).

Audiência de Instrução e julgamento realizada em 15/03/2016 (fls. 36 e DVD juntado à fl. 33). Continuação da audiência em 06/04/2017 (fl. 63 e DVD juntado à fl. 64) e em 06/11/2017 (fl. 76 e DVD juntado à fl. 77).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 80/82).

Alegações finais da Defesa (fls. 83-85).

O juízo
a quo
proferiu sentença JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para primeiramente para
ABSOLVER os réus GABRIEL RAMOS DOS REIS, PEDRO HENRIQUE DA PAIX¿O CHAVES, LUIS PAULO RAMOS DOS REIS E MARCIO FELIPE REIS DA SILVA, das condutas criminosas de roubo majorado, artigo 157, §2
º, inciso II, do CP, e de associação criminosa simples, constante do artigo 288, caput, do CP, com arrimo legal no artigo 386, inciso II, VI e VII, do CPP, e finalmente
CONDENÁ-LOS nas sanções punitivas do crime de receptação, constante do artigo 180, caput, do Código Repressivo Pátrio.

O magistrado
a quo
ficou a pena definitiva de todos os apelantes, nos seguintes termos:

Pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

O magistrado
a quo,
com fulcro no art. 44 do CPB, aplicou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, devendo o réu recolher-se à casa do albergado ou outro estabelecimento similar, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em horário a ser estabelecido pela Vara da Execução Penal.

Informados com a
sentença condenatória (fls. 228-235v),
os recorrentes

patrocinados

pela

Defensoria Pública interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, pugnando a absolvição dos apelantes, em razão da insuficiência de provas da prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CPB).

Certidão de Óbito do denunciado Márcio Felipe Reis da Silva. (fls. 267-268).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
desprovimento
do apelo. (fls. 269-271v).

O magistrado
a quo
proferiu sentença extinguindo a punibilidade do denunciado Márcio Felipe Reis da Silva. (fls. 276-277v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 282-285).

É o relatório. À revisão.

Inclusão da pauta virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL Nº: 0025016-57.2017.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELANTES: GABRIEL RAMOS DOS REIS
PEDRO HENRIQUE DA PAIXÃO CHAVES
LUIS PAULO RAMOS DOS REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (tese única de todos os apelantes).

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de outubro de 2017, por volta das 00:20h, policiais militares realizaram rondas ostensivas no Bairro da Sacramenta, quando, ao passarem pela Av. Senador Lemos com Trav. Alferes Costa, avistaram um carro Honda/Fit LXCVT, cor prata, ano 2015/2016, placa QDN-9528, com as mesmas características de um automóvel que havia sido roubado alguns dias antes, razão pela qual a guarnição resolveu fazer o acompanhamento,
solicitando que os denunciados encostassem o veículo, o que não foi obedecido.

Os policiais seguiram acompanhando o referido carro até o Canal da Pirajá com a Rua Nova, quando os denunciados enfim pararam o veículo, sendo então abordados e, por conseguinte, confirmado que o referido veículo era produto de crime, tendo ainda, sido encontrado com eles um simulacro de arma de fogo semelhante a uma pistola e um aparelho celular Motorola Z02 play.

Uma vez constatadas as vítimas Wallace Patrick Correa Pereira, proprietário do aparelho celular e Lívia Bastos Santos Figueiredo, proprietária do automóvel, estas compareceram à delegacia recuperando seus pertences confirmando terem sido vítimas de roubo.

Após breve resumo dos fatos, adianto desde já que não assiste qualquer razão o pleito de absolvição por insuficiência de provas, pelos motivos que passo a expor:

In casu
, a defesa requereu que a absolvição dos apelantes, em face da insuficiência de provas uma vez que eles não teriam conhecimento da ilicitude do bem. Além disso, afirmou que condenar alguém pelo crime de receptação, somente pelo fato de estar em posse de objeto roubado, sem que haja provas do dolo, é violar princípios constitucionais.

Analisando os autos, observo que a materialidade se encontra comprovada por meio do boletim de ocorrência (fl. 25 do apenso), do auto de exibição e auto de entrega do bem (fl. 28,29 e 31 do apenso).

Quanto à autoria delitiva restou comprovada nos autos, por meio da prova testemunhal e pelo depoimento da vítima:

A vítima
Lívia Bastos Santos Figueiredo
, afirmou em juízo:
¿(...) Era no meio da semana que antecede o círio; Era no horário da tarde (16:00h); Eu vou para academia e levo minha filha também e a babá para fazer atividades físicas na Cia Atlética; Eu estava estacionando e, quando ia abrir a porta para a babá e minha filha chegaram três homens, 01 pelo lado do passageiro e 02 por trás; Mandaram eu entrar no carro e como eles não sabiam andar em carro automático, mexeram na minha bolsa e mandaram eu ir andando (...) Eles falavam com outra pessoa ao telefone, o que eu era, o que eu tinha, dinheiro no banco, qual o banco, tinha criança no carro, como dirige carro automático (...); Eles pegaram tudo, eu fui andando até pegar uma quarta pessoa, o qual passou a dirigir o carro; (...) Os assaltantes deixaram a gente numa praça na Arthur Bernardes e falaram que não era para chamar ninguém (...) Na madrugada de outro dia ligaram pro celular do meu marido e fomos à delegacia (...) Que não reconhece e nem quis reconhecer pois estava muito nervosa (...) Que soube que eles ficaram rondando com meu carro, trocaram a placa, roubaram a outra pessoa chamada Wallace, Foi ele que reconheceu essas pessoas; Que acharam o carro por conta do Boletim de Ocorrência do Wallace e na hora não reconheciam meu carro porque trocaram a placa (...)¿

A testemunha Policial Militar
Cândido Sarmento Zeferino Júnior
, declarou em juízo:
¿(...) Era sobre um roubo de um veículo, MAS O ROUBO DO VEÍCULO FOI NOSSO SERVIÇO DO DIA; Aí coincidiu de ser o mesmo modelo do veículo roubado ali na Alferes Costa com Pedro Alvares Cabral; Fizemos a aproximação e a abordagem, aí coincidiu de ser os quatro elementos no interior do veículo (...) Eu fiz a varredura no veículo e achei um celular e o simulacro (...) Cheguei a falar com a proprietária do carro; Eu reconheço os acusados como as pessoas que estavam dentro d carro (...)¿.

A testemunha policial
Marcelo Oliveira Melo (mídia de fl. 158):
¿(...) Que era o motorista da viatura; Vimos que poderia ter sido roubado; Como passou pela nossa frente, nós decidimos fazer a abordagem e os cidadãos aqui presentes estavam no carro; Ligamos a sirene para pararem e eles pararam, nós fizemos a abordagem e a contenção, aí eles foram detidos (...) eles eram 04 (quatro) pessoas dentro do veículo. Que confirmou que se tratava de veículo roubado (...)¿

Ora, o exame da prova dos autos deixa claro que os apelantes tinham plena consciência da procedência criminosa do celular e do veículo Honda de propriedade da Sra.
Lívia Bastos Santos Figueiredo
, não havendo motivos para absolvê-los por insuficiência de provas, pois restou evidenciado que todos estavam utilizando o veículo para a prática de crimes na cidade de Belém/PA, já que foi encontrado na posse do quarteto criminoso um simulacro.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Assim caminha a jurisprudência:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Ressalto também que não procede a tese de desconhecimento da origem ilícita do veículo e do celular, pois as circunstâncias do crime demonstram ausência de dúvida acerca dos fatos e se coadunam com a versão apresentada pela polícia.

Neste contexto, o que foi demonstrado, pelas circunstâncias de fato é que os apelantes tinham conhecimento que o veículo e o celular apreendido tinha sido adquirido de forma ilícita. Logo, agiram com dolo, data venia.

A aferição do dolo dos agentes no crime de receptação é muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançada pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária.

Por tudo isso, não há como acolher o pleito absolutório dos apelantes, pois ao contrário do que foi alegado, emerge do acervo probatório, com clareza, provas mais do que suficientes para manter a condenação que lhes foi imposta.

Assim, mantenho a condenação dos apelantes pela prática do crime de receptação (art. 180, do CPB).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e

nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
Belém, 24 de março de 2021.
Des.
Mairton
Marques
Carneiro
Relator